Tribunal: TJDFT
Processo: 0744017-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744017-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO CARVALHO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Ricardo Carvalho Gomes (Id. 52369466) contra a r. decisão Id. 170221237, proferida nos autos da Ação de Cobrança no 0722044-94.2023.8.07.0001, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Consoante se verifica no documento de ID 169810236, os rendimentos totais do réu são de R$ 8.532,10, demonstrando que possui capacidade de arcar com as custas do processo, pois se trata de renda muito superior à média de remuneração da população brasileira. Não se pode, assim, afirmar que o requerido é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso do réu. Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos contracheques juntados ao processo. Assim, indefiro a gratuidade de Justiça ao réu. O Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT sujeita a reconvenção ao recolhimento de custas: Art. 184. (...) § 3o. O pedido de cumprimento de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais. (Redação dada pelo Provimento 1, de 2016) Assim, de ordem do MM. Juiz de Direito, fica o réu intimado a comprovar o recolhimento de custas para processamento do pedido, sob pena de indeferimento.” Foram rejeitados os embargos declaratórios opostos na origem – Id. 172314242. Sustenta o Agravante que, apesar de auferir remuneração acima da média populacional, está com a capacidade econômica comprometida em decorrência de superendividamento, bem como pela superveniência de descontos de alimentos provisórios para o segundo filho. Aduz que o indeferimento se baseou em critérios meramente objetivos (análise do contracheque), sendo necessária a análise subjetiva da sua real condição financeira. Salienta que as despesas mensais obrigatórias são da ordem de R$ 7.390,72. Afirma que o Juiz a quo não lhe oportunizou comprovar a alegada hipossuficiência, proferindo decisão surpresa. Requer a concessão de gratuidade de justiça e, subsidiariamente, que lhe assegure o direito de pagar as custas processuais de forma parcelada, conforme o art. 98, § 6o, do CPC. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca à antecipação da tutela recursal, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. No caso em exame, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de gratuidade de justiça, pois mesmo considerados os descontos referentes aos empréstimos contraídos pelo Agravante e a prestação alimentícia que paga a um dos filhos, ainda conta com a renda mensal líquida de R$ 8.395,89 (Id. 52369470), muito acima da média do que recebe a população brasileira. Os demais gastos relatados são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência, por serem voluntários, incompatíveis com a atual situação financeira. Destaco, nesse sentido, o gasto mensal de R$ 5.128,50 com aluguel (Id. 52369466, pág. 13). Ainda que a análise do pedido de gratuidade deva considerar a situação concreta e individualizada da parte que requer o benefício, os rendimentos mensais líquidos do Agravante são suficientes para garantir sua subsistência. Carece de plausibilidade, igualmente, a alegação de decisão surpresa, porquanto fundamentada na documentação apresentada na contestação/reconvenção. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, determino ao Agravante que recolha o preparo, no prazo de dez dias, sob pena de deserção. Após a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, intime-se o Agravado para que apresente resposta no prazo de quinze dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora